Tribunal: TJSP
Processo: 1001729-09.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Negócio jurídico supostamente firmado por pessoa absolutamente incapaz – Ausência de um dos requisitos do art. 104 do Código Civil – Nulidade reconhecida – Restituição ao status quo ante – Aplicação dos arts. 181 e 182 do Código Civil - Devolução de valores, no entanto, que deve observar a

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Negócio jurídico supostamente firmado por pessoa absolutamente incapaz – Ausência de um dos requisitos do art. 104 do Código Civil – Nulidade reconhecida – Restituição ao status quo ante – Aplicação dos arts. 181 e 182 do Código Civil - Devolução de valores, no entanto, que deve observar a compensação com os depósitos efetuados pelo réu nas contas de titularidade do autor, sob pena de enriquecimento ilícito - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066900
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001729-09.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BANCO BMG S/A, é apelado ILDEMAR LIMA DE OLIVEIRA - INTERDITO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001729-09.2016.8.26.0576 -Voto no 23996
2
VOTO No:
23996 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1001729-09.2016.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (3a VARA CÍVEL)
APTE.:
BANCO BMG S/A
APDO.:
ILDEMAR LIMA DE OLIVEIRA
INTERDITO (JUSTIÇA
GRATUITA)
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, RESTITUIÇÃO
DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
Negócio jurídico supostamente firmado por pessoa absolutamente
incapaz Ausência de um dos requisitos do art. 104 do Código Civil
Nulidade reconhecida Restituição ao status quo ante Aplicação dos
arts. 181 e 182 do Código Civil - Devolução de valores, no entanto, que
deve observar a compensação com os depósitos efetuados pelo réu nas
contas de titularidade do autor, sob pena de enriquecimento ilícito -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença
de fls. 207/209, que, em ação de anulação de negócio jurídico com restituição de valores
pagos e pedido de tutela antecipada, julgou procedentes os pedidos, para declarar a
nulidade do contrato no 211756837, determinar a restituição dos valores pagos,
compensados com o valor depositado na conta do autor, no importe de R$18.765,72, com
atualização monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, para o
encontro de contas. Determinou que, sobre o remanescente em favor do autor, incidam
juros moratórios no importe de 1% ao mês, desde a citação, tornando-se definitiva a
liminar concedida no início da lide, inclusive a majoração da multa. Determinou que o
banco requerido arque com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da inicial, atualizado desde o ajuizamento da ação.
Apelou o réu às fls. 226/235, alegando, em síntese, que os valores
foram devidamente disponibilizados na conta corrente do apelado, além de terem sido os
contratos efetivados em consonância com as normas legais e regulamentares, partindo-se
da premissa da boa-fé e com a apresentação e comprovação dos dados pessoais da parte
apelada. Afirma que a contratação é válida, inexistindo qualquer vício ou nulidade,
devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda. Afirma que agiu em exercício regular
de direito ao proceder aos descontos na conta bancária do apelado, pautando-se pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001729-09.2016.8.26.0576 -Voto no 23996
3
probidade e boa-fé. Aduz que deve haver a compensação de valores, tendo em vista que o
apelado ainda é devedor de quantia muito superior. Requer que os honorários
sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação e não da causa.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 238/239) e sem a apresentação
de resposta (fls. 248).
Há parecer do Ministério Público às fls. 252/260 e da D.
Procuradoria Geral de Justiça às fls. 265/268.
É o relatório.
2.- Cuida-se de ação de anulação de negócio jurídico, restituição de
valores pagos e pedido de tutela antecipada, por meio da qual o autor, representado por sua
curadora, afirma que, após sua interdição, cujo edital foi publicado em 08.10.2009 (fls. 17),
descobriu que havia um contrato supostamente celebrado em seu nome com a instituição
financeira, aos 12.09.2011, no 211756837, para o pagamento de 48 parcelas no valor de
R$1.209,79 cada, sendo que, até a data da propositura da ação, haviam sido pagas 39
prestações.
Requereu a anulação do referido negócio jurídico.
Em contestação, o banco réu afirmou, em síntese, que houve o
regular depósito em conta do apelado referente ao empréstimo questionado, no valor de
R$43.596,04, que foi, inclusive, refinanciado, em 09.10.2014, para o pagamento de 72
parcelas de R$1.209,79 cada, sendo depositada a quantia de R$18.765,72 na conta bancária
do apelado.
A r. sentença, por sua vez, foi proferida nos seguintes termos:
“(...)
Processo em ordem, que se desenvolveu em obediência a princípio do
contraditório e da ampla defesa. Não há nulidade a reconhecer nem irregularidade
a suprir.
Desnecessária a produção de outras provas, visto que devidamente instruído o
processo, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide.
Na lição de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, 'Negócio jurídico é
a declaração de vontade, emitida em obediência aos seus pressupostos de
existência, validade e eficácia, como propósito de produzir efeitos admitidos pelo
ordenamento jurídico pretendidos pelo agente'.
Nos termos do art. 104 do Código Civil:
A validade do negócio jurídico requer:
I. Agente capaz;
II. objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III. forma prescrita ou não defesa em lei.
O autor foi declarado absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da
vida civil, tendo curadora nomeada para tanto.
O contrato foi celebrado após a interdição do autor, de modo a configurar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001729-09.2016.8.26.0576 -Voto no 23996
4
incapacidade para contratar, pessoalmente.
Conclui-se que o contrato foi celebrado por agente incapaz, o que induz à
declaração de sua nulidade.
Com isso, nulo o contrato, a consequência é o retorno das partes à situação em
que se encontram antes da sua celebração, de modo que aplicável o disposto no
art. 181 do Código Civil.
Nesse ponto, importante destacar que se trata de operação com quitação de
anterior, cujo proveito econômico em favor ao autor foi de R$ 18.765,72,
conforme documento de fl. 102.
Desse modo, deverá restituir o valor já cobrado mensalmente, com desconto do
valor acima mencionado, sem a parcela relativa aos juros remuneratórios,
encargos e tarifas estabelecidas no contrato, posto que não revertidos em favor do
autor.
Por tais considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida por
ILDEMAR LIMA DE OLIVEIRA em face de BANCO BMG, para declarar a
nulidade do contrato n. 211756837, determinar a restituição dos valores pagos,
compensados com o valor depositado na conta do autor, no importe de R$
18.76572, cujos valores sofrerão atualização monetária de acordo com a tabela
prática de atualização dos débitos judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo,
para o encontro de contas. Sobre o remanescente em favor do autor, incidirá,
ainda, juros moratórios no importe de 1% ao mês, desde a citação, tornando-se
definitiva a liminar concedida no início da lide, inclusive a majoração da multa.
Sucumbente, arcará o banco requerido com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da inicial, atualizado desde o
ajuizamento da ação.
P.R.I.C.”
De fato, pela análise do documento de fls. 97, observa-se que o
contrato n. 211756837 fora firmado em 12.09.2011, para o pagamento de 60 prestações no
valor de R$1.209,79 cada, havendo o depósito do valor de R$43.596,04 na conta de
titularidade do autor, junto à Caixa Econômica Federal, agência 3127 (fls. 103).
No entanto, em 09.10.2014, houve o refinanciamento do aludido
contrato, gerando novo contrato, sob o número 248863236, no valor total financiado de
R$43.636,92, a ser pago em 72 parcelas de R$1.209,79 cada (fls. 101), havendo o depósito
da quantia de R$18.765,72 em favor do autor, na conta corrente do Banco Santander (033),
de no 1000834-9, agência 4735-0 (fls. 102).
Aqui comporta esclarecer que, de fato, o primeiro contrato já foi
celebrado sem os requisitos de validade do art. 104 do Código Civil, eis que supostamente
firmado por pessoa absolutamente incapaz, sem a devida chancela de um curador, razão
pela qual a r. sentença foi proferida com correção, ao reconhecê-lo como nulo de pleno
direito.
Consoante já decidiu o STJ, “a invalidade do ato prevalece ainda que
a outra parte desconheça a incapacidade do agente” (STJ Resp 38.353-RJ, Rel. Min. Ari

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001729-09.2016.8.26.0576 -Voto no 23996
5
Pargendler, j. 01.03.2001, DJ de 23.04.2001, p. 158).
Outrossim, devem ser aplicados os arts. 181 e 182 do Código Civil,
que rezam:
Art. 181. Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a um
incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga.
Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que
antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o
equivalente.
Portanto, a sentença merece parcial reforma, apenas quanto à
eventual compensação de valores.
Vale dizer que, para que não haja prejuízo ou enriquecimento ilícito,
a restituição dos valores pagos pelo autor deve ser compensada com ambos os depósitos
comprovados nos autos, efetivados pela instituição financeira nas contas correntes do autor
(fls. 102 e 103).
Assim, eventual diferença a favor da instituição financeira deverá ser-
lhe restituída, tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença, observando-se a
atualização monetária de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo/SP.
Se houver saldo remanescente em favor do autor, deverão incidir,
além da atualização monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP,
juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.
O réu sucumbiu de maior parte dos pedidos, de forma que deve ser
aplicado o art. 86, parágrafo único do CPC.
Por se tratar de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico,
sem condenação em valor líquido, os honorários de sucumbência devem incidir sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, remanescendo, neste ponto, a
r. sentença tal como lançada.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001729-09.2016.8.26.0576 -Voto no 23996
6
3.- Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator